Tribunal: TJMT
Processo: 1006021-89.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006021-89.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUIZO DA VARA ÚNICA DE QUERENCIA (SUSCITADO), 2 VARA CIVEL ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO DE CUIABA (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL - VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), ARS AGRO-PASTORIL LTDA - ME - CNPJ: 31.261.977/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO DE MELLO - CPF: 162.477.280-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 804.439.661-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIO PADILHA DE LIMA - CPF: 344.433.471-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DELICE DE LIMA DE SOUZA - CPF: 993.407.391-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE PADILHA DE LIMA - CPF: 020.550.271-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO – CAUSAS QUE ENVOLVAM CONFLITOS FUNDIÁRIOS COLETIVOS DENTRO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROVIMENTO Nº 004/2008, RESOLUÇÃO Nº 007/2008/OE E 006/2014/TP - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO – CONFLITO IMPROCEDENTE.

1. A Vara Especializada em Direito Agrário fora criada com a finalidade precípua de processar e julgar ações que envolvam conflitos possessórios coletivos do Estado de Mato Grosso, bem como processos que envolvam conflitos possessórios individuais na Comarca de Cuiabá, nos termos do Provimento n. 004/2008/CM e Resolução N. 006/2014/TP.

2. Demonstrado por meio de provas documentais (certidão de Oficial de Justiça, imagens e Auto de Constatação), a invasão, em tese, de mais várias pessoas na propriedade, demonstrada esta a incompetência absoluta da Comarca de Querência-MT, devendo o feito possessório ser remetido ao juízo competente, qual seja, à Vara Especializada em Direito Agrário (Capital).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA CAPITAL em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA, que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na ação de reintegração de posse n. 0000317-13.2016.8.11.0080 movida por ARS AGRO-PASTORIL LTDA - ME em face de ELIANE PADILHA DE LIMA, DELICE PADILHA DE LIMA, LIDIO PADILHA DE LIMA (ESPÓLIO), DIONE RODRIGUES DOS SANTOS e DANILO DE MELLO.

Ao suscitar o conflito, o juízo da Vara Especializada aborda o tema relativo ao direito coletivo. Argumenta, a teor do Provimento 004/2008 CM e da Resolução 02/2019/OE, que inexiste razão para que o feito tenha seu regular tramite na Vara Especializada em Direito Agrário, haja vista que embora seja vindicada a posse de imóvel rural situado no município de Querência/MT, cuida-se de uma ação possessória individual, de modo que os 04 (quatro) réus mencionados na inicial foram identificados e citados para comporem a lide.

O juízo suscitado argumenta que a presente ação versa acerca de conflito fundiário coletivo em imóvel rural localizado neste Estado de Mato Grosso, pois consta a invasão, em tese, de mais várias pessoas na propriedade. Que as imagens fotográficas aliadas ao auto de constatação prévia evidenciam o conflito fundiário coletivo, atraindo a competência da Vara Especializada em Direito Agrário para processar e julgar a ação, razão pela qual, declinou da competência para processar e julgar o presente feito e determino a remessa deste para o Juízo da Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT.

Em decisão proferida no ID 163910180, foi determinado o sobrestamento do litígio e designado o JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

As informações solicitadas ao Juízo suscitado vieram no ID 164621187.

Instada a se manifestar a douta Procuradoria Geral da Justiça manifestou-se pela improcedência do conflito (ID 166636680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como dito, trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA CAPITAL em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA, que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na ação de reintegração de posse n. 0000317-13.2016.8.11.0080 movida por ARS AGRO-PASTORIL LTDA - ME em face de ELIANE PADILHA DE LIMA, DELICE PADILHA DE LIMA, LIDIO PADILHA DE LIMA (ESPÓLIO), DIONE RODRIGUES DOS SANTOS e DANILO DE MELLO.

No caso em apreço, o Juízo suscitante se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Querência-MT, que declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá.

Segundo a tese o Juízo suscitante, no caso dos autos, embora seja vindicada a posse de imóvel rural situado no município de Querência/MT, cuida-se de uma ação possessória individual, de modo que os 04 (quatro) réus mencionados na inicial foram identificados e citados para comporem a lide.

Com efeito, o Provimento nº 004/2008/CM, deste Sodalício, ao criar as varas de competência exclusiva desta Capital, dispôs o seguinte quanto à Vara Especializada em Direito Agrário, in verbis:

“(...)

III – a 7ª Vara Criminal passa a ser denominada Vara Especializada em Direito Agrário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários coletivos (art. 82, III, CPC) dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal. “

Portanto, o Provimento nº 004/2008, aliado as Resoluções nºs 006/2008 e 008/2014, que tem previsão de competência exclusiva para a Vara Especializada em Direito Agrário julgar as ações que envolvam litígios coletivos pela posse da terra, não deixa dúvida sobre o assunto acerca de quem deve julgar ações da espécie.

Com efeito, verifica-se que a competência da Vara Especializada de Direito Agrário se estende a todas as lides que envolvam tão-somente litígios coletivos pela posse, situadas dentro do território mato-grossense, independentemente do local do litígio.

Feito o registro, para aferir a competência da Vara Especializada de Direito Agrário desta Capital, mostra-se necessário investigar se a relação jurídica entre as partes realmente envolve litígio coletivo pela posse.

No caso em comento, analisando na origem a Ação Reintegração de Posse nº 0000317-13.2016.8.11.0080, verifica-se que a possessória foi proposta ARS Agropastoril Ltda Me, em face de Danilo de Melo, Dione Rodrigues dos Santos, Lídio Padilha de Lima e Osvaldir Pain. Em síntese, a parte autora postula a reintegração de uma área de aproximadamente 2.300 hectares, localizada no interior da Fazenda Santa Cruz, objeto da matrícula 2492 do CRI local.

No caso, porém, apesar de o juízo suscitante registrar que se trata de conflito individual, em razão da presença de somente quatro pessoas no polo passivo da lide, e que estes foram citados e apresentaram contestação e manifestações nos autos, no decorrer do processo constatou-se a existência de fatos novos (morte de um dos requeridos, renegociação da área), resultando em nova invasão na área, ou seja, um novo esbulho, agora com um número indeterminado de pessoas, conforme se verifica das imagens fotográficas, certidão do Sr. Oficial de Justiça e Auto de Constatação realizado nos autos, exarados nos seguintes termos:

“Informo, em cumprimento ao respeitável Mandado de Constatação, extraído dos autos 0000317- 13.2016.8.11.0080 expedido por determinação do MM. Juiz Thalles Nobrega Miranda Rezende de Brito, em trâmite na Vara Única, que no dia de hoje 05/07/2022, diligenciei, acompanhada pelo advogado da parte autora, Dr. Vinicius, até a área de conflito, não sendo possível a constatação em loco, uma vez que nas proximidades da área, em contato com terceiros, fomos informados que na área em questão estavam pessoas armadas, e que não era aconselhável, irmos até o local, sem reforço policial. Retornamos então, e diante dessas informações, venho por meio desse, solicitar a Vossa Excelência, o acompanhamento da força policial.”

“Para chegar ao local ao local do esbulho, passamos pela propriedade do Sr. Evandro, que, segundo informações levantadas, comprou a terra no mês de março, dos familiares do Sr. Lídio, após a morte do mesmo. Também após a morte do Sr. Lídio, foi negociada, a área invadida, que o suposto nome do adquirente da área é Fernando, de Cuiabá (nome escrito nas paredes da casa de madeira, com telefone (foto em anexo). O Sr. Evandro se encontrava em viagem para o Paraná, deixando o Sr. Vilmar, responsável por abrir a porteira. Nos limites da propriedade do Sr. Evandro e a área do esbulho, existe uma ponte de toras, ao final da ponte, havia entulhos de troncos e galhos de árvores com intuito de fechar o acesso para impedir nossa passagem, os quais foram removidos pelos funcionários da autora, Logo após a ponte, foi colocado uma porteira de ferro fechada com correntes e cadeado, o qual foi quebrado por um dos colaboradores da autora. Seguimos por cerca de mais uns três Km, chegamos em um local onde foi construída uma casa de madeira, a qual, visivelmente, há pessoas morando, pois existe várias camas, redes, utensílios, fogão, mantimentos. Um poço semi artesiano, instalação elétrica, apesar de não haver no no local rede de energia ou gerador, alguns cajueiros, uma torre de comunicação. Não havia ninguém no local, porém havia rastros de motocicleta. No dia de hoje, 21/07/2022, o advogado da autora, Dr. Vinicius, entrou em contato, afim de informar que funcionários da fazenda observaram que na área do esbulho havia fogo (fotos em anexo).”

Nesse viés e diante do auto de constatação realizado, é possível concluir que a presente ação versa acerca de conflito fundiário coletivo em imóvel rural, pois consta, em princípio, a invasão de várias pessoas na propriedade, evidenciando o conflito fundiário coletivo.

Logo, versando a lide sobre típica demanda possessória com pluralidade de partes e de natureza agrária, não há dúvida que a competência perante a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá.

Nesse sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO – CAUSAS QUE ENVOLVAM CONFLITOS FUNDIÁRIOS COLETIVOS DENTRO DO ESTADO DE MATO GROSSO, INDEPENDENTEMENTE DO LOCAL DO LITÍGIO – RESOLUÇÃO Nº 007/2008/OE e 006/2014/TP (...). Esta Corte de Justiça, por meio da Resolução nº 007/2008/OE e 006/2014/TP, considerando a necessidade de regulamentar a atuação da Vara Especializada em Direito Agrário desta Capital, instalada por meio do Provimento n.º 004/2008/CM, outorgou-lhe competência exclusiva para processar e julgar feitos relativos às causas que envolvam conflitos fundiários coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio (...).” (TJMT - N.U 0090503-31.2016.8.11.0000 – Relator: Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/12/2016, Publicado no DJE 07/12/2016)

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial JULGO IMPROCEDENTE o conflito e DECLARO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE da 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA CAPITAL para processar e julgar a pretensão deduzida na ação demarcatória cumulada com reivindicatória cumulada com pedido de reintegração de posse n. ação de reintegração de posse n. 0000317-13.2016.8.11.0080.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023